Tribunal: TJSP
Processo: 1032611-33.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Perda de objeto – Julgamento prévio dos embargos de declaração no 1032611-33.2017.8.26.05065/50000, interpostos pela empresa CATIVA TURISMO que, acolhidos com efeitos infringentes, tornou nulo o acórdão de fls. 1.514/1.520, ora embargado – Insubsistência de interesse recursal do ora embargante CESAR TURISMO – Apelação do embargado que, ao fim, não foi conhecida por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Perda de objeto – Julgamento prévio dos embargos de declaração no 1032611-33.2017.8.26.05065/50000, interpostos pela empresa CATIVA TURISMO que, acolhidos com efeitos infringentes, tornou nulo o acórdão de fls. 1.514/1.520, ora embargado – Insubsistência de interesse recursal do ora embargante CESAR TURISMO – Apelação do embargado que, ao fim, não foi conhecida por deserção – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032611-33.2017.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CESAR TURISMO LTDA. ME, são embargados GIUSEPPE SILVA BORGES
STUCKERT, DFG PRODUÇÕES LTDA (SALVADOR FOLIA) e CATIVA TURISMO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032611-33.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 9452
2
VOTO No 9452
Embargos de Declaração n. 1032611-33.2017.8.26.05065/50001
Embargante: CESAR TURISMO
Embargado: GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Perda de objeto

Julgamento
prévio
dos
embargos
de
declaração
no
1032611-33.2017.8.26.05065/50000, interpostos pela empresa
CATIVA TURISMO que, acolhidos com efeitos infringentes,
tornou nulo o acórdão de fls. 1.514/1.520, ora embargado
Insubsistência de interesse recursal do ora embargante CESAR
TURISMO
Apelação do embargado que, ao fim, não foi
conhecida por deserção EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CESAR
TURISMO contra v. Acórdão de fls. 1.514/1.520.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada padece de
omissão. Isso porque não foi levado em consideração o fato de que o embargado
publicou suas imagens em sites de compartilhamento sem qualquer identificação.
Destacou que realiza o pagamento mensal de banco de
imagens, motivo pelo qual sequer teria motivo para utilizar-se de fotografia do
embargado. Junta jurisprudência de outras Câmaras e refere
necessidade de uniformização da jurisprudência do TJSP e pede o esclarecimento das
omissões apontadas.
É o relatório.
Prejudicado o conhecimento dos presentes embargos.
Isso porque houve o acolhimento, com efeitos infringentes,
dos embargos de declaração opostos pela empresa CATIVA TURISMO EIRELI, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032611-33.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 9452
3
resultou na decretação de nulidade do acórdão de fls. 1.513/1.520 e o não conhecimento
do recurso de apelação do ora embargado, por deserção.
Destarte, insubsistente o interesse recursal do ora
embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANGELA LOPES
Relatora